Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AFIRMADA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR.

1. Concede-se tutela de urgência, para determinar a sustação de descontos de empréstimos consignados, cujo valor somado pode inviabilizar a manutenção da parte requerente, quando a inicial é aparelhada com prova suficiente para demonstrar a probabilidade do êxito da tese correspondente.

2. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora.

3. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.

4. Agravo de instrumento não provido.